Tribunal: TJBA
Processo: 8001042-56.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001042-56.2024.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:
JANJORIO VASCONCELOS SIMOES PINHO, FABIO SA BARRETO NOGUEIRA, FLEUBER RAMOS BARBOSA, MANUELA FARIAS DE SANTANA MONTEIRO, EDUARDO MONTEIRO TAVARES DOS SANTOS, LOUISE LAURA FIGUEIREDO MUNIZ, WILSON BARBOSA DA SILVA, ADOLFO SOUSA ROZA

APELADO: TAIANA COSTA SENA PIMENTEL

Advogado(s)
:
MARISTELA VIEIRA SILVA registrado(a) civilmente como MARISTELA VIEIRA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REFORMOU A SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO. MANUTENÇÃO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL À EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS PELO PODER JUDICIÁRIO COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ARTIGO 37, INCISOS X E XIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. AUSÊNCIA DE PROVA DE IDENTIDADE FUNCIONAL COM OS PARADIGMAS. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA (ART. 373, I, DO CPC). COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO FUNCIONAL DISTINTA (DESVIO DE FUNÇÃO). ATO ADMINISTRATIVO COM PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. RECURSO IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula Vinculante nº 37, consolidou o entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário, que não possui função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

2. A fixação da remuneração de servidores é matéria de reserva legal estrita, dependendo de lei específica de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal.

3. Caso em que a servidora não comprovou a identidade de funções e responsabilidades com os paradigmas, havendo prova documental de que exercia atribuições diversas em razão de desvio de função, o que afasta a pretensão de equiparação com o cargo de origem.

4. Agravo interno conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001042-56.2024.8.05.0271
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE VALENCA e como apelada TAIANA COSTA SENA PIMENTEL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .